Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-43.2019.8.11.0059
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000557-43.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), EDRILENE FIRMINO DE PAIVA - CPF: 020.548.791-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), EDRILENE FIRMINO DE PAIVA - CPF: 020.548.791-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — DEMONSTRAÇÃO.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos
Symbicort® 12/400, Levocetirizina 5 mg, Budesonida 50 mg
e
vacina anti-influenza
, indispensáveis ao tratamento de pessoa acometida de
asma
e
cefaleia crônica
,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde
.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Necessário se faz que a autora, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade dos medicamentos, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Porto Alegre do Norte
em relação à sentença (Id. 75824981) proferida em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que “
a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como um direito social e não individual
”, pelo que, “
não compete ao Judiciário realizar macrojustiça, esta é da competência dos demais Poderes: Legislativo e Executivo. Desse modo, ao conceder um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos, acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde pública.
”.

Assevera que “
a distribuição de medicamentos/equipamentos/suplementos e a realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em detrimento de inúmeros outros
”.

Afiança que
não há demonstração da ausência de condições econômico-financeiras da apelada “
para suportar o custo do tratamento requerido ao Estado
”. E acrescenta que, “
eventual declaração de hipossuficiência para pagar as custas do processo e, assim se beneficiar da assistência judiciária, não supre a necessidade de comprovação
”.

Afirma que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional, pois “
Poder Público quase sempre finda por realizar o postulado pelo autor, todavia, a destempo, sofrendo, portanto, a penalização pecuniária derivada da multa coercitiva.”.

Contrarrazões (Id. 75825450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 85794984), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, entendendo que restou comprovada a responsabilidade da fazenda pública, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Alegre do Norte/MT, ao fornecimento dos medicamentos
symbcort 12/400, levocetirizina 5mg, budesonida 50mg
e a
vacina ‘anti-influenza
’, mediante a apresentação de receita médica atualizada, pelo tempo necessário, bem como ao fornecimento do tratamento indicado por médico especialista como sendo indispensável à solução ou diminuição do problema de saúde apresentado pela autora.

Mantenho a antecipação de tutela concedida e tendo em vista a notícia de descumprimento da determinação judicial, determino a intimação da fazenda pública para, em 48 horas comprovar que forneceu os medicamentos à autora, sob pena de bloqueio judicial de valor suficiente para um ano de medicação.

Expeça-se carta precatória ao Estado de Mato Grosso para intimação dessa sentença e para cumprimento da antecipação de tutela ora mantida.

Sem custas e honorários.

A presente sentença está sujeita ao reexame necessário nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC e súmula 490, do STJ. [...] (Id. 75824981).

O recurso, quanto à
imposição de multa cominatória ao Município de Porto Alegre do Norte como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional
é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

Prossigo.

Edrilene Firmino de Paiva Ataídes, com trinta e seis (36) anos de idade, por apresentar
asma (CID 10 J45)
e
cefaleia crônica
, necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
Symbicort® 12/400, Levocetirizina 5 mg, Budesonida 50 mg
e
vacina anti-influenza
, conforme prescrição médica (Id. 75824960, fls. 35 e Id. 7584961, fls. 1/3).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Em relação à condição econômico-financeira para o custeio do tratamento, anoto que, a apelada não dispõe de recursos para aquisição dos medicamentos. Ademais, é ela substituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

Em reexame,
no que se refere à
aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3º da Lei nº 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental nº 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário nº 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível nº 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Por outro lado, é de se anotar que o Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”.

Logo, faz-se necessário que a autora, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade dos medicamentos, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer, em parte, do recurso do Município de Porto Alegre do Norte, especificamente no ponto em que postula pela não
imposição de multa cominatória
, e negar-lhe provimento na fração restante.

ii
) em reexame, retificar, em parte, a sentença para determinar que:
a
) sejam fornecidos os medicamentos pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999; e
b
) de seis em seis meses, a autora ateste a imprescindibilidade do uso dos medicamentos, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021